Tribunal: TJBA
Processo: 8065506-63.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8065506-63.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: HILZA MARIA DO NASCIMENTO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM AÇÃO COLETIVA PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA INSTITUÍDO NA LEI 11.738/2008. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PISO FIXADO COM BASE NO VENCIMENTO E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. EVENTUAIS VANTAGENS RECEBIDAS NÃO COMPÕEM O VENCIMENTO BÁSICO INICIAL. PAGAMENTO PELA VIA DO PRECATÓRIO. DESCUMPRIDO O PRAZO ASSINADO PAGAMENTO POR FOLHA SUPLEMENTAR. DEDUÇÃO DE PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. CORREÇÃO NA FORMA ESTABELECIDA NA EC 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. 1. Preliminar de necessidade de liquidação rejeitada por tratar o pedido tão somente de cumprimento de obrigação de fazer. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada, pois o mandado de segurança coletivo que se pretende cumprir expressamente estendeu a implementação do piso nacional do magistério a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.” 3. Eventuais vantagens percebidas pelos servidores não compõem a remuneração a ser considerada como piso salarial (vencimento básico). 4. Conforme o entendimento assentado no STF ao julgar a ADI 4167 MC estabeleceu que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. 5. A formação do precatório constitui a regra dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública, enquanto a implantação em folha suplementar constitui a exceção. Assim, em primeiro lugar, deve ser estipulado o prazo pelo Relator para o cumprimento da obrigação de fazer e, caso não seja cumprida a obrigação no prazo assinalado, deverá ser feito o pagamento das diferenças apuradas por folha suplementar. 6. Quanto à correção monetária, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente."(EC 113/2021). Vistos, relatados e discutidos estes autos de EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ORDEM MANDAMENTAL LIQUIDADA COLETIVAMENTE em que figura como autor HILZA MARIA DO NASCIMENTO e como réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas , e, no mérito, REJEITAR A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator.